Tribunal: TJDFT
Processo: 0749789-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUIDA MEDIANTE FRAUDE. IPVA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DETRAN em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para: "a) DECLARAR a inexigibilidade de dívida referente ao veículo FIAT TEMPRA COR AZUL, ANO DE FABRICAÇÃO 1997 com chassi no 9BD159046V9182924, RENAVAM no: 6732266662, no valor de R$ 1.770,41 (um mil, setecentos e setenta reais e quarenta e um centavos), determinando, ainda, que os réus se abstenham de qualquer cobrança de débitos; b) DETERMINAR que o primeiro e segundo réus procedam à retirada do nome do autor dos cadastros restritivos e dos protestos pela dívida declara inexigível; c) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a contar da presente sentença (Súmula 362 do STJ), conforme definido recentemente pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 69174606).
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, validade do negócio de alieneação fiduciária. Aduz que o autor não trouxe aos autos prova da existência de eventual sentença judicial que tenha declarado a nulidade do negócio jurídico, o que, por si só, inviabiliza por inteiro a pretensão, conforme dispõe o art. 177, do C.C. Assevera que até a declaração de invalidade do contrato de alienação fiduciária tanto o autor como o comprador permanecem sendo os responsáveis pelo pagamento do IPVA e demais débitos incidentes sobre o veículo. Destaca que o autor não apresentou nos autos prova judicial ou policial a corroborar a sua afirmação de ocorrência de fraude. Argumenta que, na eventualidade de vir a ser reconhecida a fraude com a exclusão da responsabilidade do suposto comprador pelos débitos tributários e não tributários incidentes sobre o veículo em questão, no período em que perdurou a fraude o que se admite ad argumentandum tantum , há que se reconhecer que o agente financeiro deverá permanecer como sujeito passivo da relação jurídico tributária e não tributária. Alegam que não houve cobrança indevida, posto que o Distrito Federal não tinha conhecimento da fraude na compra do veículo uma vez que não foram comunicados. Assim, agiram em estrita observância à lei, não praticando nenhum ato ilícito. Subsidiariamente, requerem a redução do valor da indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, o recorrido alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Requer a condenação do recorrente a litigância de má-fé, pois desnecessária a remessa obrigatória, em razão do disposto no inciso III, § 3o, art. 496, CPC.
5. Foi deferida a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que, sob pena de multa no valor do débito, retire o protesto do autor lavrado no dia 05/03/2024, no valor de R$ 1.770,41, no prazo de 15 dias.(ID 69174593)
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade do autor pelos débitos tributários relativo a automóvel adquirido por meio de financiamento firmado por fraude.
7. Na origem, narra o autor que no ano de 2008 foi surpreendido com o financiamento do veículo Fiat, Tempra, azul, ano de fabricação 1997, Chassi 9BD159046V9182924, em seu nome. Afirma que o contrato foi firmado de forma fraudulenta no Banco Bradesco, tendo à época proposto ação declaratória de inexistência de débito. Informa que após 16 anos, ao tentar efetuar um financiamento foi informando que havia uma restrição em seu nome, decorrente dívida referente ao IPVA do veículo FIAT TEMPRA com chassi 9BD159046V9182924, débito referente aos anos de 2009/2010, no valor de R$ 1.770,41 (mil, setecentos e setenta reais e quarenta e um centavos).
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que nos autos do processo no 1207/2008, em trâmite na Comarca de Pedreiras/MA, foi proferida sentença, já transitada em julgado, declarando inexistente a relação jurídica entre o autor e o Banco Finasa, referente a aquisição do veículo Fiat Tempra 1997 (ID 69174591). Consta no cadastro do Detran que o autor é proprietário do veículo Fiat/Tempra, 9BD159046V9182924 (ID 69174564). Há Certidão de Dívida Ativa em desfavor do autor, referente a dívida de IPVA (ID 69174567) e protesto (ID 69174572).
III. Razões de decidir
9. As razões recursais estão em conformidade lógica com os fundamentos da sentença contestada, demonstrando assim a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
10. Restou incontroverso nos autos que a aquisição, por alienação fiduciária, do veículo Fiat Tempra ocorreu mediante fraude, conforme consignado nos autos do processo no 1207/2008, em trâmite na Comarca de Pedreiras/Maranhão (ID 69174591). Logo, não é possível imputar ao autor a propriedade ou condução do veículo para fins de aplicação de auto de infração, ou cobrança de tributos decorrentes da propriedade.
11. As recorrentes não demonstraram que a imputação da propriedade do veículo ao autor teria lastro em documento legalmente predisposto para a prática deste ato administrativo, o que resta evidenciado diante da ausência de apresentação do DUT devidamente assinado e com firma reconhecida da parte autora. Logo, configurada a falha dos recorrentes que levaram à indevida inclusão do nome do autor na dívida ativa.
12. Assim, tendo em vista a presença de falha na prestação de serviço, dano e nexo causal, faz-se necessário reconhecer o dever de indenizar , com fundamento no art. 37, § 6o, da CF e art. 186 do CC.
13. Neste sentido: "(...)O DETRAN/DF e o Distrito Federal respondem pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o Estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior. IV. No caso, é incontroversa a existência de fraude na aquisição do veículo automotor, a qual já foi inclusive reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de zelo na conferência da documentação pelo ente público. Veja-se ainda que as assinaturas existentes nos documentos de ID 34119861, págs. 8 e 9, constituem falsificações grosseiras, visivelmente diferentes da assinatura existente na habilitação emitida pelo próprio DETRAN/DF. Destaco ainda que não há que se falar em fato exclusivo de terceiro no caso, uma vez que se trata de fato inerente ao risco de atividade administrativa e, portanto, incapaz de afastar o nexo de causalidade. V. Diante da inexistência de responsabilidade do cidadão pelos débitos oriundos do veículo, tem-se por ilícita a inclusão de seu nome na dívida ativa, ID 34119863, pela qual ambos os recorridos respondem por terem contribuído para ocorrência do dano. O DETRAN/DF pela falta de cautela no registro e o Distrito Federal pela inscrição na dívida ativa referente ao IPVA. A inscrição indevida do nome do recorrente na dívida ativa causa dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. (...)"(Acórdão 1421501, 0719189-10.2021.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no DJe: 18/05/2022.)
14. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do dano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$5.000,00(cinco mil reais) é razoável e proporcional, não havendo justificativa suficiente para a redução do valor da indenização estipulado na sentença. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
15. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
16. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. Improvido.
17. Condenada as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Os entes públicos estão isentos de pagamento de custas, na forma da lei.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.